Tribunal: CARF
Processo: 11065.901560/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.901560/2011-14
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.962 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ARROZELLA ARROZEIRA TURELLA LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
PIS-PASEP/COFINS.
NÃO
CUMULATIVO.
GASTOS
COM
TRANSPORTE DE INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-
PRIMA SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO
FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao
crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição
(inciso II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito
referente ao frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero,
que compõe o custo de aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99), por
ausência de vedação legal. Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo
(alíquota zero) e do frete (tributável), permanece o direito ao crédito referente
ao frete pago pelo comprador do insumo para produção. (Acórdão 9303-
011.551 - Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes)

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Jorge Olmiro Lock Freire e Rodrigo da Costa Pôssas, que deram provimento. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 9303-011.960, de 16 de setembro de 2021, prolatado no julgamento do processo
11065.901555/2011-01, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.901560/2011-14
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.962 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.901560/2011-14

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jorge Olmiro Lock Freire,
Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Pedro Sousa Bispo
(suplente convocado(a)), Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo
da Costa Pôssas. Ausente(s) o conselheiro(a) Luiz Eduardo de Oliveira Santos, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Pedro Sousa Bispo.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma de acórdão que deu provimento parcial ao recurso voluntário para afastar as
glosas em relação aos fretes de aquisição de insumos. O julgado recebeu ementa nos seguintes
termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
INSUMO. FRETE DE COMPRA.
Inobstante frete de aquisição (e não de venda) e, por tal motivo, anterior ao processo
produtivo, o transporte de insumo da lavoura à indústria é relevante a este (processo
produtivo).
MÃO DE OBRA. SIMULAÇÃO.
Constatada a simulação de contratação de mão de obra própria como terceirizada, de
rigor a glosa dos créditos.

Não resignada com o acórdão, a FAZENDA NACIONAL interpôs recurso
especial suscitando divergência jurisprudencial com relação à concessão de crédito de PIS e
COFINS não-cumulativo como insumos dos valores relativos aos fretes na aquisição de insumos
tributados à alíquota zero, com tributação suspensa ou cujo creditamento não seja integral.
Nos termos do despacho foi dado seguimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional. Entendeu-se como comprovada a divergência jurisprudencial no ponto da insurgência
da Recorrente em face do reconhecimento, pelo acórdão recorrido, da possibilidade de
creditamento pelo PIS e COFINS sobre o frete pago na aquisição de insumos que não sofreram a
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.962 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.901560/2011-14

incidência dessas contribuições, ainda que o insumo transportado receba tratamento tributário
diverso. Devidamente cientificado o Contribuinte não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1
Admissibilidade

O recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade constantes no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado
pela Portaria MF n.o 343/2015.
2
Mérito
No mérito, a controvérsia dá-se em torno da concessão de crédito de PIS
e COFINS não-cumulativo como insumos dos valores relativos aos fretes
na aquisição de insumos tributados à alíquota zero, com tributação
suspensa ou cujo creditamento não seja integral.
Adota-se como razões de decidir do voto vencedor do Acórdão no 9303-
011.551, proferido pelo Ilustre Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes,
consoante art. 50, §1o, da Lei no 9.784/99:
[...]
O voto vencedor reporta-se à possibilidade de creditamento dos fretes, sujeitos à
incidência das contribuições do PIS e da COFINS, relativo às compras de
mercadorias sujeitas à alíquota zero.
O i. Relator, a partir do Termo de Aprovação do Pronunciamento Técnico no
16/2009, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e do art.289 do
Regulamento do Imposto (Decreto 3.000/99), concluiu que o custo com o
transporte dos insumos até o estabelecimento do contribuinte está compreendido
no custo de aquisição desses insumos, o que concordamos, resultando no
reconhecimento do direito à agregação de gastos com o transporte das matérias-
primas ao custo final de aquisição dos insumos empregados no processo
produtivo da empresa.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.962 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.901560/2011-14

Também não divergimos quanto à situação fática posta, que o insumo
transportado (arroz) está sujeito à alíquota zero, e que insumos que não são
onerados pelas Contribuições não dão direito ao crédito no sistema de apuração
não cumulativo instituído pelas Leis 10.833/03 e 10.637/02.
A divergência está na interpretação jurídica da possibilidade de creditamento dos
gastos com transporte, que foram tributados pelas contribuições, da matéria-
prima importada até as dependências da empresa. O i. Relator concluiu pela
impossibilidade de creditamento. O colegiado, por maioria de votos, divergiu de
tal entendimento.
Partindo da premissa de que o custo com transporte faz parte do custo de
aquisição do insumo (inciso II, do art. 3o das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002)
ou da mercadoria para revenda (inciso I, do art. 3o das Leis 10.833/2003 e
10.637/2002), não encontramos expressa vedação legal relativa ao direito a
crédito de parte custo do insumo/mercadoria que foi regularmente
tributada, mas apenas da parcela do custo que não foi objeto de pagamento
das contribuições, conforme dispõe o inciso II, do §2o, do art. 3o das Leis
10.833/2003 e 10.637/2002:
art. 3o. [...]
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
[...]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.

Portanto, temos uma situação em que parte do custo foi tributada (frete),
com direito a crédito, e parte do custo não foi tributada
(mercadoria/insumo), sem direito a crédito.
Nesse sentido concluiu o i. Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco, no Acórdão 3401-005.234:
[...] há se de considerar que o custo de aquisição é composto pelo valor da
matéria prima (MP) adquirida e pelo valor do serviço de transporte (frete)
contratado para transporte até o estabelecimento industrial da contribuinte
(adquirente). Assim, uma vez que o custo total é composto por uma parte não
tributada (MP) e outra parte integralmente tributada (frete), a parcela tributada
(frete) compõe o custo de aquisição pelo valor líquido das contribuições. Logo,
há de se assentir que o frete enseja direito ao crédito, assim como os demais
dispêndios que integram o custo do produto acabado.
Quando participava do colegiado da 2a Turma ordinária da 4a Câmara da 3a
Seção de Julgamento, acompanhei o voto condutor do Acórdão 3402-006.473, de
24 de abril de 2019, da lavra da i. Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz,
que tratava do direito ao crédito de fretes nas aquisições de combustíveis no
regime monofásico. Ainda que relativo a frete na aquisição de mercadorias, e não
de insumos, o entendimento daquele acórdão pode ser reproduzido no presente
caso, o que faço nos termos do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99:
A Recorrente é empresa dedicada preponderantemente ao comércio varejista de
combustíveis e lubrificantes, conforme se depreende do seu Contrato Social e é
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.962 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.901560/2011-14

salientado pela autoridade lançadora no Relatório fiscal, nos seguintes termos: "a
atividade comercial da contribuinte, consiste, resumidamente, na revenda de
combustíveis e lubrificantes (Matriz – Vilhena/RO e Filial 1 – Porto Velho/RO),
com exceção da Filial 2 – Vilhena/RO, denominada “Fazenda Batista”, que tem
como atividade principal o reflorestamento."
É então dentro desse específico setor da economia que deve ser analisada a
tributação da Contribuição ao PIS e da COFINS no presente caso.
Pois bem. Os combustíveis (gasolina, óleo diesel, querosene de aviação e outros)
a partir de 1o de julho de 2000 são tributados pelas referidas Contribuições pela
modalidade monofásica, incidindo uma única vez no fabricante ou importador,
desonerando a receita da venda desses produtos nos distribuidores e varejistas.
Como é consabido, a incidência monofásica tem por objetivo concentrar a
incidência tributária, de modo que são aplicadas aos produtores ou importadores
alíquotas diferenciadas, superiores às básicas, enquanto os demais (atacadistas e
verejistas) são tributados à alíquota zero.
Cumpre destacar que a incidência monofásica não se confunde com o instituto da
substituição tributária, uma vez que nesta última as receitas estão
obrigatoriamente sujeitas ao regime cumulativo, o que não acontece na primeira.
Dessa forma, mesmo dentro da sistemática monofásica, os produtos sujeitos às
alíquotas diferenciadas poderão estar sujeitos ao regime cumulativo ou não
cumulativo, de acordo com o regime de tributação da pessoa jurídica (presumido
ou real, respectivamente).
Ou seja, a incidência monofásica não é exceção à aplicação do regime não
cumulativo e, consequentemente, no desconto de créditos inerente à essa
modalidade de tributação.
Contudo, há regras na legislação que precisam ser observadas.
Quando ocorre a tributação concentrada no início da cadeia produtiva, não
haverá a apuração de créditos e débitos nas etapas posteriores.
Por isso é que, com relação aos varejistas, acertadamente o artigo 3o, inciso I das
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao crédito correspondente aos
produtos adquiridos para revenda, mas excetua o direito ao crédito da aquisição
de combustíveis (dentre outros produtos), os quais são tributados pela
Contribuições pelo regime monofásico (artigo 3o, inciso I, alínea "b"). Vejamos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) nos §§ 1o e 1oA do art. 2o desta Lei;
Assim, não há dúvida de que não poderia a Recorrente tomar crédito dos
combustíveis que adquire para revenda. E corretamente não o fez.
Tal exceção ao creditamento dos produtos atingidos pela monofasia, contudo,
não invalida o direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador do
combustível para revenda. Explico.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.962 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.901560/2011-14

Mas antes de tudo, ressalto que não se discute aqui o direito ao crédito segundo
regra do artigo 3o, inciso II, das Leis n. 10.637/2002 (PIS) e 10.833/2003
(COFINS), na condição de insumo necessário.
Com efeito, a discussão em torno do que seriam insumos para fins de apuração e
créditos da não cumulatividade das Contribuições não guarda relação com o caso
dos autos, vez que o inciso II do artigo 3o cuida de hipótese de bens e serviços,
utilizados como insumo, na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda. Essa, contudo, não é a situação da
Recorrente, que pagava o frete na aquisição de bem destinado para a revenda. A
revenda, enquanto operação comercial (como o atacado e o varejo), não se
confunde com a prestação de serviços ou com a produção de bens, como de
longa data vaticinam a Receita Federal, este Conselho e o Poder Judiciário.
O direito ao crédito do frete referente à compra de mercadorias para revenda,
aplicável ao presente caso decorre, isto sim, do próprio inciso I do artigo 3o das
Leis n. 10.637/2002 (PIS) e 10.833/2003 (COFINS).
Tratando especificamente do frete de empresas varejistas, a doutrina já se
manifestou em diversas ocasiões, exatamente no sentido do seu resguardo pelo
supracitado dispositivo legal (inciso I do artigo 3o da Lei n. 10/.833/2003 e
10.837/2002). As palavras de Marco Aurélio Greco sobre o tema são as
seguintes:
Assim, quando uma empresa adquire para revenda determinado bem e contrata o
respectivo transporte, este faz parte indissociável da aquisição a que se refere o
inciso "I", ainda que seja um dispêndio separado do preço do bem em sentido
técnico.
Realmente, só tem sentido adquirir para revender se o comprador receber o que
comprou, pois, sem isto, não poderá garantir a entrega ao cliente.
Portanto, para quem compra para revenda, o direito ao crédito de PIS/COFINS
sobre o frete pago para que o bem chegue em seu estabelecimento está abrangido
pelo inc. I do art. 3o da Lei n. 10.833/2003.
A conclusão, de fato, não poderia ser outra. Afinal, o frete compõe o custo de
aquisição do produto, conforme dispõe o artigo 289, §1o do RIR/99, vigente à
época dos fatos:
Art. 289. O custo das mercadorias revendidas e das matérias-primas utilizadas
será determinado com base em registro permanente de estoques ou no valor dos
estoques existentes, de acordo com o Livro de Inventário, no fim do período de
apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 14).
§ 1o O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda compreenderá os
de transporte e seguro até o estabelecimento do contribuinte e os tributos devidos
na aquisição ou importação.
Nesse sentido, a própria Receita Federal já se manifestou em algumas
oportunidades sobre o direito ao crédito decorrente do frete contratado na
aquisição de produtos para revenda:
Solução de Consulta No 234, de 13 de Agosto de 2007
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS
O contribuinte poderá descontar créditos calculados em relação aos bens
adquiridos para revenda ou utilizados como insumos na produção ou fabricação
de bens ou produtos destinados à venda. O valor do frete incidente na compra
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.962 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.901560/2011-14

destes bens integra o custo de aquisição, podendo, portanto, compor a base de
cálculo na apuração dos créditos da COFINS.
Dispositivos Legais: Lei No 10.833, de 2003, art. 3o; RIR/99, art. 289,§ 1o e
Instrução Normativa SRF No 247, de 2002, art. 66.
Assunto: Contribuição para o PIS
O contribuinte poderá descontar créditos calculados em relação aos bens
adquiridos para revenda ou utilizados como insumos na produção ou fabricação
de bens ou produtos destinados à venda. O valor do frete incidente na compra
destes bens integra o custo de aquisição, podendo, portanto, compor a base de
cálculo na apuração dos créditos do PIS.
Dispositivos Legais: Lei No 10.637, de 2002; Lei No 10.833, de 2003,arts. 15 e
16; RIR/99, art. 289, § 1o e Instrução Normativa SRF No 247, de 2002, art. 66.
(grifamos).
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 15 de 27 de Fevereiro de 2007
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
EMENTA: FRETES NA AQUISIÇÃO Os custos de transporte até o
estabelecimento do contribuinte, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País, integram custo de aquisição de mercadorias destinadas à
revenda, constituindo base de cálculo dos créditos a serem descontados das
contribuições devidas.
ICMS-SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA Para fins de determinação da base de
cálculo da contribuição, independentemente de qual seja o regime de cobrança
desta, o contribuinte substituto do ICMS pode excluir da receita bruta o respetivo
valor cobrado a título de substituição tributária destacado em nota fiscal, visto
não ter a natureza de receita própria.
(grifamos)
Daí é que a própria autoridade fiscal, ao lavrar o presente auto de infração,
justificou a glosa no fato de que, por estar o combustível sujeito ao regime
monofásico e não gerar direito a crédito de PIS e Cofins na aquisição pelo
revendedor, do mesmo modo, não geraria direito a crédito o frete respectivo, já
que compõe o custo de aquisição do combustível.
Ou seja, admite que, caso inexistente a questão da monofasia com a vedação ao
crédito do produto, seria o caso de se reconhecer o crédito relativo ao frete
contratado pela varejista.
Assim, o raciocínio da autoridade é claro: o frete segue a mesma sorte do
produto transportado, no que diz respeito ao direito ao creditamento.
Entretanto, há um erro na premissa adotada e, consequentemente, na conclusão
que se chegou no lançamento tributário. Vejamos.
A Recorrente adquire mercadorias para revenda (combustíveis), porém a
empresa vendedora não entrega os produtos no seu pátio mais especificamente,
em seus tanques.
Dessa forma, ela precisa contratar serviços de fretes de outra pessoa jurídica
(transportadora) para que o produto chegue até seus estabelecimentos e que
possa ser destinado à venda. Este frete, enquanto receita da transportadora, é
tributado pela Contribuição ao PIS e pela COFINS.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.962 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.901560/2011-14

Em outras palavras, no caso do frete pago pelo comprador, há duas notas fiscais
distintas. Uma para a distribuidora e outra para o transportador. A Distribuidora
é sujeita ao regime monofásico, mas o transportador é tributado pelo regime não
cumulativo.
Nesses termos, fica evidente que o frete é uma operação autônoma em relação a
aquisição do combustível.
Trata-se, em verdade, de operação comercial com a transportadora, na
sistemática de incidência da não-cumulatividade, sendo que, repita-se, a sua
receita pela transportadora é tributada pela Contribuições. Veja-se que,
efetivamente, a Recorrente contrata empresa transportadora para proceder o
frete, emitindo nota fiscal específica para essa operação (distinta daquela emitida
pela distribuidora de combustível), conforme informações constantes do Anexo I
do auto de infração.
Tais dispêndios, portanto, são custo de aquisição de serviços de fretes e não
custo de aquisição de combustível. Ou seja, muito embora estejam relacionadas
como acima mencionado, já que o custo do frete integra o custo de aquisição do
bem para revenda, nos termos do artigo 289, §1o do RIR/99 são operações
distintas, com fornecedores distintos, e o mais importante, regimes de incidência
distintos. Dessarte, devem ser analisadas de forma separada no que tange ao
direito crédito da Contribuição ao PIS e da COFINS.
Traçada tal premissa, fica clara a conclusão no sentido de que, sendo os regimes
de incidência distintos, do produto (combustível, no modelo monofásico, pago ao
distribuidor) e do frete (transporte, na não-cumulatividade, pago à empresa
transportadora), não há que se falar que o destino do crédito do frete segue o
mesmo daquele da mercadoria, como fez a autoridade fiscal ao fundamentar o
lançamento tributário. Pelo contrário. Justamente em razão da distinção de
regimes, permanece o direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador
do combustível para revenda, nos termos do artigo 3o, inciso I das Leis
10.833/2003 e 10.637/2002, assim como existe para qualquer outro atacadista ou
varejista que trabalhe com produtos tributados na sistemática da não
cumulatividade.
Não há na legislação nada que impeça tal creditamento para empresas como a
Recorrente, já que inexiste critério de discrímem, em relação ao frete, do
presente caso em comparação com qualquer outra empresa atacadista ou
varejista.
Inclusive, o raciocínio aqui empregado é o mesmo daquele adotado em outros
julgamentos deste Conselho a respeito da possibilidade de tomada de crédito das
Contribuições relativamente ao frete de produtos não tributados. Destaco a seguir
passagem do voto da Conselheira Maysa De Sá Pittondo Deligne, no Acórdão
3402003.520, a respeito do tema:
"Entretanto, ao contrário do que afirmou a fiscalização, o direito ao crédito pelo
serviço de transporte prestado (frete) não se condiciona à tributação do bem
transportado, inexistindo qualquer exigência nesse sentido na legislação. A
restrição ao crédito se refere, APENAS, ao bem/serviço não tributado ou sujeito
à alíquota zero (art. 3o, §2o, II, Leis n.o 10.637/2002 e n.o 10.833/2003), e não aos
serviços tributados que possam ser a eles relacionados, como o caso:
"Art. 3o (...) § 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004) (...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.962 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.901560/2011-14

insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)" (grifei)
Como evidenciado pela fiscalização, não se discute aqui a natureza da operação
sujeita ao crédito (frete na aquisição de bens para revenda, tributado e assumido
pelo adquirente). O que se discute, apenas, é a suposta impossibilidade de
tomada do crédito em razão do bem transportado ser sujeito à alíquota zero,
restrição esta não trazida na Lei.
Nesse sentido, vejam-se outros acórdãos deste E. Conselho:
"(...) CRÉDITOS. FRETE DE BENS QUE CONFIGURAM INSUMOS.
SERVIÇO
DE
TRANSPORTE
QUE
CONFIGURA
INSUMO,
INDEPENDENTE DO BEM TRANSPORTADO ESTAR SUJEITO À
CONTRIBUIÇÃO. O frete de um produto que configure insumo é, em si
mesmo, um serviço aplicado como insumo na produção. O direito de crédito pelo
serviço de transporte não é condicionado a que o produto transportado esteja
sujeito à incidência das contribuições. Recurso Voluntário Provido em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte"
(Processo n.o 13971.005212/200994 Sessão de 20/08/2014. Relator Alexandre
Kern. Acórdão n.o 3403003.164. Voto Vencedor do Conselheiro Ivan Allegretti.
Maioria grifei)
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
(...) COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. SERVIÇOS VINCULADOS A
AQUISIÇÕES DE BENS COM ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE. É possível o creditamento em relação a serviços sujeitos a
tributação (transporte, carga e descarga) efetuados em/com bens não sujeitos a
tributação pela contribuição." (Processo n.o 10950.003052/200656. Sessão de
19/03/2013. Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o 3403001.938. Maioria grifei)
A mesma premissa adotada pela fiscalização no presente caso, mantida pela
decisão de primeira instância, foi afastada com veemência e clareza pelo I.
Conselheiro Relator Rosaldo Trevisan em seu voto no julgamento do último
acórdão acima ementado:
"A fiscalização não reconhece o crédito por ausência de amparo normativo, e
afirma que o frete e as referidas despesas integram o custo de aquisição do bem,
sujeito à alíquota zero (por força do art. 1o da Lei no 10.925/2004), o que inibe o
creditamento, conforme a vedação estabelecida pelo inciso II do § 2o do art. 3o
da Lei no 10.637/2002 (em relação à Contribuição para o PIS/Pasep), e pelo
inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (em relação à Cofins): (...)
Contudo, é de se observar que o comando transcrito impede o creditamento em
relação a bens não sujeitos ao pagamento da contribuição e serviços não sujeitos
ao pagamento da contribuição. Não trata o dispositivo de serviços sujeitos a
tributação efetuados em/com bens não sujeitos a tributação (o que é o caso do
presente processo). Improcedente assim a subsunção efetuada pelo julgador a
quo no sentido de que o fato de o produto não ser tributado “contaminaria”
também os serviços a ele associados.
Veja-se que é possível um bem não sujeito ao pagamento das contribuições ser
objeto de uma operação de transporte tributada. E que o dispositivo legal citado
não trata desse assunto" (grifei).
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.962 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.901560/2011-14

Cito ainda no mesmo sentido, os Acórdãos no 3403001.944, de 09 de março de
2013 e 3302004.886, de 25 de outubro de 2017.
[...]
(grifamos)

Portanto, sendo os regimes de incidência sobre o produto transportado
(monofásico) e sobre o frete (transporte, na não-cumulatividade, pago à
empresa transportadora), não há que se falar que o destino do crédito do
frete segue o mesmo daquele da mercadoria. É em razão da distinção de
regimes, que permanece o direito ao crédito referente ao frete pago pelo
comprador do produto, nos termos do artigo 3o, inciso I das Leis
10.833/2003 e 10.637/2002, assim como existe para qualquer outro
atacadista ou varejista que trabalhe com produtos tributados na
sistemática da não cumulatividade.
Assiste razão ao Contribuinte no seu pleito no presente processo
administrativo, devendo ser negado provimento ao seu recurso especial
da Fazenda Nacional.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
É o voto.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Redator

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.962 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.901560/2011-14

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital